Tribunal: TJDFT
Processo: 0714799-92.2020.8.07.0015
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO – DCB. PRAZO ESTIMADO. FIXAÇÃO JUDICIAL. RETORNO AO TRABALHO. BANCÁRIO. TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO. ASSÉDIO. COMUNICAÇÃO PELO EMPREGADOR.
1. Em caso de afastamento do trabalho devido a transtornos psiquiátricos decorrentes de assédio no ambiente de trabalho (instituição bancária), é legítima a fixação judicial do termo de cessação do benefício – DCB (Lei 8.213/91 60 § 8o) como sendo a data da comunicação à autarquia previdenciária, pelo empregador, do retorno do segurado ao labor em agência bancária sob chefia diversa, em consonância com a conclusão do laudo da perícia judicial.
2. Negou-se provimento ao apelo.